Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCO ALVES LEITÃO. O pedido de reconsideração somente pode ser apreciado após a manifestação da parte contrária. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA